Tribunal: CARF
Processo: 17546.000132/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000132/2007-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.884 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
NULIDADE. NATUREZA DO VÍCIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO.
Identificado o erro de identificação do sujeito passivo que ensejou a declaração
de nulidade do mesmo há que se analisar a sua natureza.
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o
exercício do contraditório configura vício de natureza formal.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal,
aplica-se o prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento, com retorno dos autos
ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário. Votou pelas
conclusões o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Regis Xavier Holanda (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000132/2007-51
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.884 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000132/2007-51

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela PGFN (e-fls. 588 a 594) contra o
Acórdão n.o 2402-010.686, e-fls. 577 a 586, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
2a Seção do CARF, em 02 de dezembro de 2021, no qual restou consignada a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/1999 a 31/12/1999
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte
devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo das alegações recursais
suscitadas somente nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos
ou questões trazidas na decisão recorrida.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou da ocorrência do fato gerador,
quando o contribuinte recolhe antecipadamente o tributo devido, ainda que de forma
parcial.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO MATERIAL.
O erro na identificação do sujeito passivo da obrigação acessória é vício insanável de
natureza material.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações de (i)
inaplicabilidade da Instrução Normativa MPS/SRP no 3/2005, (ii) não incidência da
retenção para o mês de fevereiro/1999 e (iii) improcedência quanto à caracterização dos
serviços prestados pela empresa Data City Consultores Associados S/C LTDA, uma vez
que tais alegações não foram levadas ao conhecimento e à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância, representando inovação recursal e, na parte conhecida
do recurso, por maioria de votos, dar-lhe provimento, cancelando-se integralmente o
lançamento fiscal, vez que atingido pela decadência. Vencidos os Conselheiros
Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que não reconheceram a
ocorrência da decadência.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 27/30, o lançamento tem por objeto as
retenções de 11%, estabelecidas pelo artigo 31 da Lei n° 8.212/91, que deveriam ter sido
providenciadas pela empresa tomadora de serviços prestados mediante cessão ou empreitada de
mão-de-obra. Os valores das retenções exigidas foram apurados pela Fiscalização com base nas
notas fiscais indicadas nas planilhas de fls. 16/21.
Informa a fiscalização que a presente NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito, foi emitida em substituição à NFLD DEBCAD n° 35.386.559-1, tornada nula em
razão de erro formal na identificação do sujeito passivo.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.884 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000132/2007-51

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
31/12/2021, conforme despacho de encaminhamento à folha 587. Em 24/01/2022 (fl. 595),
retornaram com o Recurso Especial da Fazenda Nacional (fls. 588/594), dentro do prazo de
quinze dias previsto no art. 68, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343 de 9 de
junho de 2015
O Recurso Especial visa a rediscussão da seguinte matéria: Erro na identificação
do sujeito passivo é vício de natureza formal. A Fazenda Nacional apresenta como paradigmas
os acórdãos 2301-009.776 e 2302-002.563, os quais constam no sítio do CARF e não foram
reformados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais até a data da interposição do Recurso
Especial.
A Fazenda Nacional alega em apertada síntese, que o equívoco na identificação do
sujeito passivo é causa de anulação do lançamento por vício formal, e não material, e, desse
modo, não estariam decaídos os fatos ocorridos no ano-calendário de 1999, por força do art. 173,
II DO CTN.
Por meio do Despacho de e-fls. 598/602, foi dado seguimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
O interessado foi cientificado do despacho em 23/03/2022 (e-fl. 606), mas não
apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
A Fazenda Nacional apresenta como paradigmas os acórdãos 2301-009.776 e
2302-002.563, os quais constam no sítio do CARF e não foram reformados pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais até a data da interposição do Recurso Especial.
Da análise dos acórdãos recorrido e paradigmas, verifica-se a similitude fática
necessária a caracterizar a divergência jurisprudencial suscitada. Ambos os casos tratam de
lançamentos substitutivos de anteriores anulados contra órgãos públicos por erro na forma de
identificação do sujeito passivo.
Apesar da similitude dos casos, os Colegiados expuseram entendimentos
divergentes. Enquanto o recorrido anula o auto de infração por vício material e reconhece a
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.884 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000132/2007-51

decadência, os paradigmas reconhecem a nulidade por vício de forma e aplicam o prazo previsto
no art. 173, II do CTN, afastando a decadência.
Considerando que a divergência restou demonstrada pela recorrente à luz dos
paradigmas indicados, deve ser dado seguimento ao Recurso Especial para rediscussão da
matéria: Erro na identificação do sujeito passivo é vício de natureza formal.
Mérito
Alega a PGFN que o acórdão recorrido mostra-se equivocado, pois o vício
apontado pelo Relator enquadra-se como formal e, desse modo, não estariam decaídos os fatos
ocorridos no ano-calendário de 1999, por força do art. 173, II do CTN.
A Fazenda Nacional apresenta como paradigmas os acórdãos 2301-009.776 e
2302-002.56. Destaco a seguir trechos das ementas relacionados com a divergência suscitada.
Acórdão paradigma 2301-009.776
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
NULIDADE. NATUREZA DO VÍCIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
Identificado o erro de identificação do sujeito passivo que ensejou a declaração de
nulidade do mesmo há que se analisar a sua natureza.
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o exercício
do contraditório configura vício de natureza forma.
Na hipótese dos autos observa-se que este foi relançado sem que houvesse necessidade
de novas diligências. O que demonstra que se trata de vício de natureza formal.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO
173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal, aplica-se o
prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
(...)
Acórdão paradigma 2302-002.563
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 30/11/2003
VÍCIO MATERIAL. NULIDADE.
Quando a descrição do fato não é suficiente para a certeza de sua ocorrência, carente
que é de algum elemento material necessário para gerar obrigação tributária, o
lançamento encontra-se viciado por ser o crédito dele decorrente duvidoso; no entanto,
eventuais erros na identificação do sujeito passivo constituem vícios de formalização do
crédito.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.884 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000132/2007-51

DECADÊNCIA. VÍCIO FORMAL.
O reconhecimento de vício meramente formal enseja o deslocamento da regra de
contagem do prazo decadencial para a previsão do artigo 173, II, do Código Tributário
Nacional.
Adoto o entendimento esposado no paradigma 2301-009.776 de minha relatoria,
que em situação similar a do presente processo, considerou que o equívoco na identificação do
sujeito passivo é vício sanável, e portanto, de natureza formal.
Analisando o Acórdão CRPS no 2.310, que consta nos autos do processo
15922.000328/2009-48 (fls. 201/202 ), verifica se que o lançamento foi anulado em razão de a
NFLD ter sido lavrada contra a Prefeitura de Jundiaí, quando o correto seria Município de
Jundiaí.
Considerando o disposto no artigo 14 do Código Civil (Lei n° 3.071, de 1° de janeiro de
1916) vigente à época do lançamento, o ente que possui personalidade jurídica é o .
Município de Jundiaí, o qual deverá constar do pólo passivo deste lançamento, ao invés
da Prefeitura, que é órgão despersonificado.
A IN n° 65/2002, em seu artigo 14, somente vem confinnar este entendimento.
Por conseguinte, de acordo com Portaria n° 357/2002 do MPAS, consoante o seu artigo
28, é nula a notificação fiscal em razão do erro na identificação do sujeito passivo.
CONCLUSÃO: Voto no sentido de ANULAR A NFLD.

A autoridade fiscal, considerando que o vício identificado seria de natureza
formal, emitiu NFLD substitutiva. Veja-se informação contida no relatório fiscal de e-fls. 27/30.
1.1 A presente NFLD — Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, esta sendo
emitida em substituição à NFLD DEBCAD n° 35.386.559-1, tornada nula em razão de
erro formal na identificação do sujeito passivo.
1.2 O presente relatório fiscal originado pela Auditoria Fiscal desenvolvida no órgão
municipal acima citado, compreendendo o período de 01/1995 a 06/2001, e tendo como
amparo legal, o Mandado de Procedimento Fiscal n° 09281983-00, e considerado como
parte integrante desta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD de n°
35.889.769-6 de contribuições devidas ao INSS - INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL e destinadas à Seguridade Social, correspondendo tais valores
às contribuições devidas pela Empresa.
No caso dos autos, entendo que o vício que ensejou a nulidade do primeiro
lançamento é de natureza formal, pois houve apenas equívoco na denominação do sujeito
passivo, que constou como Prefeitura de Jundiaí, quando o correto seria Município de Jundiaí.
O vício está na descrição do nome identificador da pessoa jurídica de direito
público sem, contudo, prejudicar o conhecimento através de outros elementos identificadores
como, por exemplo, CNPJ e endereço, da pessoa obrigada; portanto sem relação com a
verificação e demonstração da ocorrência do fato gerador da obrigação.
Portanto, tratou-se de uma mera formalidade – ausência do nome do Município a
que pertence o órgão fiscalizado, e que em nada prejudicou a defesa, visto que o lançamento
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.884 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000132/2007-51

fiscal se deu sem necessidade de novas diligências para apuração dos fatos geradores e bases de
cálculo.
Ora, não se pode generalizar que erro na identificação do sujeito passivo seja
considerado vício material em todos os casos. Deve-se analisar a natureza desse erro, e prejuízo à
defesa e ao andamento processual.
Da leitura do relatório o Acórdão CRPS no 2.310, constata-se que não houve
qualquer prejuízo à defesa, pois o sujeito passivo contestou o lançamento de forma minuciosa em
seu recurso, sem sequer alegar nulidade do lançamento por erro de sujeição passiva.
Mera irregularidade, consistente na imprecisão da caracterização do sujeito
passivo da obrigação tributária, que não prejudique o exercício do contraditório e da ampla
defesa, sequer a meu ver, ensejaria nulidade do lançamento, considerando o disposto no artigo 60
do Decreto no 70.235/72.
Sobre o tema, cito o disposto na Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 8 de
março de 2013, assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. VÍCIO FORMAL OU MATERIAL.
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o
exercício do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento.
A ocorrência de defeito no instrumento do lançamento que configure erro de fato é
convalidável e, por isso, anulável por vício formal. (grifei)
(...)
Dessa SCI, extraio o seguinte:
6. A primeira situação é a inexistência de nulidade ou anulabilidade do lançamento por
algum equívoco na identificação do sujeito passivo.
6.1. O art. 59 do PAF determina serem nulos os atos lavrados por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Já o art. 60 dispõe que meras
irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidades, mormente
quando não influírem na solução do litígio. (grifei)
6.2. A questão é definir o que são esses atos meramente irregulares. Utiliza-se o
conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello:
Atos irregulares são aqueles padecentes de vícios materiais irrelevantes,
reconhecíveis de plano, ou incursos em formalização defeituosa consistente em
transgressão de normas cujo real alcance é meramente o de impor a padronização
interna dos instrumentos pelos quais se veiculam os atos administrativos. (in
Curso de Direito Administrativo, 29a ed., p. 478)
6.3. Não há nulidade sem prejuízo da parte. No caso de erro na identificação do
sujeito passivo que não macule o seu direito de defesa nem o normal andamento do
processo administrativo fiscal, não há necessidade de se proceder a um novo
lançamento. Conforme Leandro Paulsen: (grifei)
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.884 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000132/2007-51

Não há requisitos de forma que impliquem nulidade de modo automático e objetivo. A
nulidade não decorre propriamente do descumprimento do requisito formal, mas dos
seus efeitos comprometedores do direito de defesa assegurado constitucionalmente ao
contribuinte já por força do art. 5o, LV, da Constituição Federal. Isso porque as
formalidades se justificam como garantidoras da defesa do contribuinte; não são um
fim, em si mesmas, mas um instrumento para assegurar o exercício da ampla defesa.
Alegada eventual irregularidade, cabe à autoridade administrativa ou judicial verificar,
pois, se tal implicou efetivo prejuízo à defesa do contribuinte. Daí falar-se do princípio
da informalidade do processo administrativo. (PAULSEN, Leandro. Constituição e
Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 13a ed. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2011)
(...)
8.5. Quando há erro de fato o vício na identificação do sujeito passivo é formal, o
lançamento é anulável e portanto convalidável (ao menos teoricamente). A questão é:
necessita-se de um novo lançamento?
8.5.1. Se o sujeito passivo correto impugnou o mérito do ato, qualificando-se
adequadamente e exercendo na totalidade o direito de defesa, não há por que se
proceder a um novo lançamento. Basta consignar no processo a correta identificação
do sujeito passivo e dar andamento a ele, em prol da instrumentalidade das formas. O
ato está convalidado. (grifei)
(...)
Conclusão
11. Em decorrência do exposto, conclui-se que:
a) Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o
exercício do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento. (grifei)
Acrescente-se que essa questão já foi analisada em outros créditos lançados contra
o órgãos públicos, em que a forma como foi identificado o sujeito passivo não foi considerada
correta, ocasião em que se manifestou o entendimento de que o vício na denominação do sujeito
passivo é de natureza formal.
Acórdão no 9202-008.393 – CSRF / 2a Turma
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
NULIDADE. NATUREZA DO VÍCIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
Identificado o erro de identificação do sujeito passivo que ensejou a declaração de
nulidade do mesmo há que se analisar a sua natureza.
Na hipótese dos autos observa-se que este foi relançado sem que houvesse necessidade
de novas diligências. O que demonstra que se trata de vício de natureza formal.

Acórdão no 9202-003.098 – CSRF / 2a Turma
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.884 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000132/2007-51

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MERO ERRO/IMPRECISÃO TÉCNICA NA IDENTIFICAÇÃO SUJEITO PASSIVO.
NULIDADE. INEXISTENTE.
O mero erro ou imprecisão técnica na identificação do sujeito passivo, desde que não
macule o seu direito de defesa nem o normal andamento do processo administrativo
fiscal, não gerará nulidade por vício formal ou material do lançamento. Não há nulidade
sem prejuízo.
A declaração de nulidade por vício formal reabre a contagem do prazo
decadencial, nos termos do disposto no art. 173, inciso II, do CTN.
Considerando que a decisão que anulou a NFLD substituída data de 03/04/2003, e
que, a NLFD substitutiva foi cientificada ao contribuinte em 28/04/2006, não há que se falar, em
extinção do crédito lançado pela decadência.
Conclusão
Diante do exposto, conheço Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais
questões do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 616
DF CARF MF
Original